Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em análise da inicial dos embargos à execução, nota-se que os próprios embargantes confessam que a primeira parcela do contrato estava vencida no momento do ajuizamento da execução. Dessa forma, tendo em vista a existência de cláusula expressa de vencimento antecipado, na qual prevê a possibilidade de vencimento antecipado da dívida e exigibilidade imediata de todas as quantias devidas pelos devedores/recorrentes, inclusive juros moratórios, multas e demais encargos, se ocorrer a falta de pagamento por parte dos embargantes, na data do vencimento, de qualquer obrigação por eles assumidas perante a parte credora, entendo que não há que se falar em excesso de execução.
2. Ausentes os requisitos legais da Lei no 9.138/95, tem-se por obstado o alongamento do vencimento da dívida oriunda de cédula de produto rural. Ademais, os embargantes optaram pela renegociação do débito em outra modalidade de crédito de produto rural, circunstância que também afasta a securitização de dívida rural.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.